Tribunal: TJDFT
Processo: 0045974-41.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045974-41.2003.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: JOSE LUIZ LACERDA SOARES, MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MENEZES, ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, ARMIN REINERH NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO. PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REVOGADA. REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. OCUPAÇÃO. CONTRATOS CELEBRADOS COM PODER PÚBLICO. BOA-FÉ. ANUÊNCIA. FIM SOCIAL. LICENÇA PARA FORMENTO PRODUÇÃO RURAL. INÉRCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O trabalho pericial realizado nos autos é amparado por ampla descrição e plotagem de mapas demonstrando a precisa localização dos imóveis. Ressalte-se que a perícia realizada sequer foi impugnada pelos apelantes de forma efetiva, hábil a desconstituí-la por qualquer motivo. Os apelantes não possuem direito sobre o imóvel disputado, em face da demonstração da propriedade da Terracap. 2. Aparte que, anteriormente, sofreu a execução imposta pelo cumprimento da tutela antecipada conferida à parte adversa, pode pleitear a reparação dos danos causados por essa execução que posteriormente foi revogada, a fim de restituir as partes ao seu status quo ante. 3. Aobrigação de indenizar o dano causado ao adversário pela execução da tutela antecipada decorre ex lege da sentença de improcedência do pedido, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, nos exatos termos da sentença. 4. Não há o que se reformar no tocante a fixação dos honorários, uma vez que o percentual sobre o valor atualizado da causa implicaria em majoração da verba já fixada na instância de origem, o que não se admite, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus. 5. Os réus da ação originária comprovaram ocupar a área sob a tutela jurídica das licenças de ocupação provisória que firmaram com a FZDF nos remotos idos de 1998 (curiosamente, pouco após o ajuizamento da demanda originária). A redação das referidas licenças é um tanto dúbia ao se referir à vigência dos contratos. 6. Em que pese uma interpretação possível do texto permitir a conclusão de que o contrato terminaria com o advento do termo ou adimplemento da condição, o que ocorresse antes, tal circunstância não ficou estipulada no contrato. 7. Alei deve ser interpretada conforme os fins sociais a que é dirigida, e observando que as licenças de ocupação pretendiam evidentemente fomentar a ocupação e produção rural na região, reputo que a posse e o trabalho desenvolvidos pelos réus no imóvel devem ser prestigiados, até mesmo porque situam-se no limitadíssimo universo de ocupantes regulares de imóveis públicos, calcados em boa-fé e em documentos produzidos pela Administração Pública. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.228 do Código Civil, sustentando a transgressão ao seu direito de propriedade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.228 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010